Tribunal: STF
Processo: HC 83508
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 718 E 719. ORDEM CONCEDIDA.
1.      Nos crimes de roubo em
que a pena aplicada seja inferior ou igual a oito anos, de acordo
com as circunstâncias judiciais reconhecidas, é possível fixar o
regime inicial semi-aberto para o cumprimento da reprimenda.
2. A
gravidade em abstrato considerada pelo magistrado não pode ser
considerada para fins de fixação do regime de cumprimento da
pena.
3.      Para determinação do regime mais grave (fechado), é
necessário fundamentação com base em fatos concretos,
considerando-se os fins da pena.